Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-46.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NAMORO QUALIFICADO. UNIÃO ESTÁVEL POR ESCRITURA PÚBLICA. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
1. Uma vez proposta a lide, não cabe ao autor alterar o pedido após a citação, sem que haja anuência da parte ré (art. 329, II, do CPC/2015).
2. Verificado que o autor, após a citação, formulou pedido incidental no processo para ampliar os limites da lide estabelecidos na petição inicial, sem a anuência da parte ré, não pode o magistrado da causa acolher o referido pedido em sentença, sob pena de caracterização de decisão extra petita.
3. No caso concreto, o autor formulou um único pedido: dissolução da união estável havida entre as partes, com o início em 09/01/2012 e término em 25/02/2021. Todavia, a magistrada sentenciante, além de resolver a controvérsia acerca da dissolução da união estável, também impôs à ré a obrigação de devolver ao autor o veículo Kia Picanto, placa AXP7087, e demais bens particulares, de sorte a caracterizar decisão extra petita. Preliminar acolhida.
4. O princípio da dialeticidade determina que, cabe à parte, ao interpor o apelo, infirmar os fundamentos que nortearam a instância a quo, evidenciando quais os argumentos que motivam a reforma da sentença impugnada.
5. Verificado que a sentença não conheceu do pedido de manutenção do plano de saúde da ré como dependente do plano de saúde do autor, cabia à parte atacar a sentença quanto ao não conhecimento do pedido, antes de adentrar no mérito da possibilidade da manutenção do benefício, sob pena de não impugnação aos fundamentos da sentença e consequente não conhecimento do pleito (art. 932, inciso III, do CPC/2015)
6. O termo inicial da união estável declarado em escritura pública se presume verdadeiro, de forma que, somente por meio de contexto probatório forte e idôneo, é possível modifica-lo.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Preliminar acolhida.